Tribunal: TJES
Processo: 0011937-39.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011937-39.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GELSON FERNANDES e outros
APELADO: JORGETE DA SILVA CAMILO KELEPURIS e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011937-39.2015.8.08.0048

A
P
TE
S
:

IOANNIS KELEPURIS e OUTROS

A
P
DO
S
:
GELSON FERNANDES e OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENT
A

APELAÇÃO CÍVEL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA SOBRE O BEM OMITIDA. DEVER DE RESSARCIMENTO AOS ADQUIRENTES. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1
.

Existindo a omissão dos vendedores acerca de dívida existente sobre o bem, poderá os adquirentes requererem o devido ressarcimento em caso de pagamento espontâneo do débito para preservação do contrato de compra e venda.

2
.
A violação à boa-fé contratual é capaz de gerar dano moral a parte lesada.

3
.
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011937-39.2015.8.08.0048

A
P
TE
S
:

IOANNIS KELEPURIS e OUTROS

A
P
DO
S
:
GELSON FERNANDES e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que condenou os réus, dentre eles o recorrente, a restituir aos recorridos o importe pago para saldar dívida existente sobre o imóvel vendido por eles e que havia sido omitida.

Para o magistrado singular restou comprovado que os vendedores não informaram a existência da dívida e tratando-se de pessoas com baixa instrução, elas não poderiam ter ciência do ônus que recaía sobre o bem.

O recorrente ventila que o imóvel foi vendido por sua ex-esposa e que teria apenas assinado o documento de venda do bem. Aduz que, na oportunidade, foi informado por ela que os adquirentes tinham ciência da dívida e que se for mantida a condenação somente sua ex-cônjuge poderia ser responsabilizada.

Pois bem.

Sem maiores delongas, entendo que a hipótese é de improvimento do recurso.

E assim digo, porque as provas existentes nos autos dão conta da existência de dívida sobre o imóvel, a qual foi omitida no momento da venda, não restando qualquer ressalva feita no contrato, tampouco comprovada por outro meio.

É de se registrar que o próprio recorrente reconhece que havia dívida no momento da venda.

Como se observa, o apelante também assinou o documento de venda do imóvel juntamente com sua ex-esposa e por isso responde por todos os danos causados aos autores/recorridos de forma solidária.

In casu, o imóvel foi vendido pelos réus aos autores por R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), todavia, pendia uma dívida de aproximadamente R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) que passou a ser cobrada dos adquirentes pela imobiliária, a qual não havia sido repassada quando da contratação e teria sido adimplida por estes para não perder o bem.

Logo, a restituição da referida quantia aos adquirentes/recorridos é medida imperiosa e deverá ser feita por ambos os vendedores, incluindo o recorrente, o que se estenderá inclusive para a reparação por dano moral.

É de se registrar que a outra ré, ex-esposa do recorrente, mesmo sendo intimada para dar o seu depoimento pessoal em audiência sob pena de confesso, não compareceu, tampouco apresentou defesa escrita, o que reforça a argumentação exordial.

Em resumo, o que se vê é que inobstante seja de rigor, o apelante não logrou êxito em comprovar os fatos modificativos ou impeditivos do pleito autoral, a teor do artigo 373, II do CPC.

Por fim, especificamente sobre o quantum indenizatório, penso que também não há razão para reforma da sentença, haja vista que fixada de forma equânime, R$5.000,00 (cinco mil reais), não sendo capaz de gerar enriquecimento ilícito dos ofendidos, bem como assumindo o seu caráter pedagógico para os ofensores.

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoro em 2% (dois por cento) a verba sucumbencial.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.